Tribunal: TCU
Processo: 002.995/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Laura Maria Silva Cravo contra decisão que apreciou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Laura Maria Silva Cravo contra o Acórdão 2436/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 2436/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Laura Maria Silva Cravo, concedendo-lhe registro excepcional, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à unidade de origem.